Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CORREIA SOBRINHO - CPF: 035.098.501-49 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP No 1.391.198 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO

–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de justiça confirmou seu entendimento de que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora.

A sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp 1.370.899/SP.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001646-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SEBASTIÃO CORREIA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos de Liquidação de Sentença no. 0001546-56.2014.8.11.0022, ajuizado por
SEBASTIÃO CORREIA SOBRINHO
,

que
“REJEITOU A IMPUGNAÇÃO ao presente cumprimento de sentença oposta por BANCO DO BRASIL, e determinou a realização de perícia contábil”
(sic)
.

Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.

Afirma, para tanto, que nas liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado e, ainda, demonstrar quais os valores devidos pelo banco.

Defende a ilegitimidade ativa da parte agravada; discorre sobre a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a incompetência territorial; a necessidade de suspensão da ação; o excesso de execução, discorrendo que
“a remuneração das cadernetas de poupança devem seguir os índices oficiais da época, não havendo que se falar na aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça”
; bem como argumenta a ilegalidade da aplicação dos juros remuneratórios.

A par de tais argumentos pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito recursal.

Requer
“seja acolhida a PRESCRIÇÃO suscitada com a consequente decretação de EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil”
(sic).

E, em tese alternativa, pede que seja afastada
“a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte do Agravado. Ademais, requer que não haja inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exeqüendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda”.

Vindica, por fim,
“a exclusão dos juros contratuais remuneratórios na execução, pois não foram expressamente concedidos na sentença”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 24/02/2023, conforme decisão lançada no Id. 158336650.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 158037178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S/A

contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
,
nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0001546-56.2014.8.11.0022, ajuizado por
SEBASTIÃO CORREIA SOBRINHO
,

que
“REJEITOU A IMPUGNAÇÃO ao presente cumprimento de sentença oposta por BANCO DO BRASIL, e determinou a realização de perícia contábil”
(sic)
.

Inconformada, a parte agravante requer a reforma da decisão, cujos fundamentos seguem elencados no sumário relatório, os quais passo apreciar por tópicos.

Da ilegitimidade ativa da parte agravada

Sustenta o banco agravante a ilegitimidade ativa da parte agravada, sob o argumento de que não resultou demonstrada sua qualidade de associada ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

A proposito, cito precedente deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ)
– EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena).

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.”
(N.U 1015892-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC.

Da incompetência territorial

O agravante aduz que o pedido autoral não encontra guarida jurisdicional e que a sentença da ação civil pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito, vale transcrever julgados do próprio STJ:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989.

DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO.
- A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontologicamente diversa. - Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença. - Os efeitos da sentença produzem-se" erga omnes ", para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido."
(STJ - REsp 399357/SP - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 17/03/2009 - DJe 20/04/2009)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA.
1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido."
(STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

Desse modo, o julgado acima autoriza a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Dos juros de mora e correção monetária

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o entendimento de que
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior”
(REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014).

Como se vê, a decisão
a quo
foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (Tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Cito, precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ACP NÃO ABRANGIDA NO REPETITIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS – DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do esclarecimento prestado pelo Ministro Raul Araújo, em resposta à petição formulada nos autos do REsp de no. 1.438.263/SP, verifica-se que a ordem de suspensão, determinada no referido recurso repetitivo, atinge somente as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra a Nossa Caixa S.A., sucedido pelo Banco do Brasil S.A., não alcançando esta demanda, que se refere à Ação Civil Pública de no. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o CUMPRIMENTO individual da SENTENÇA coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Inexiste nulidade de execução por ausência do título, sob o argumento de que a parte exequente não poderia ser beneficiada com o julgamento prolatado no processo no 1998.01.1.016798-9, por terem os seus integrantes domicílio fora do Distrito Federal, considerando que os efeitos da SENTENÇA exequenda têm abrangência nacional, nos termos do que restou decidido no julgamento do REsp 1391198/RS. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por SENTENÇA coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Os juros de mora são devidos a contar da citação do banco/agravante na fase de conhecimento da ação civil pública.

“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015). A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível na espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice não reflete a correta atualização monetária do débito inadimplido. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, mas somente a realização de depósito visando garantir o juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA, atrai a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do NCPC (anterior artigo 475-J do CPC/73), bem como dos honorários advocatícios (Enunciado no 517 do STJ).”
(N.U 0165021-26.2015.8.11.0000, AI 165021/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Ainda, o agravante verbera não ser cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada, confira-se:

“(...) 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o Interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente (...)”

No que concerne aos juros remuneratórios e a alegada prescrição, registro que tais matérias sequer foram objeto da decisão agravada, de modo que, diante da devolutividade restrita do presente recurso, deixo de conhecer os pontos de insurgência sob pena de supressão de instância.

Portanto,
por estes termos e firme nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023